Tribunal: TJDFT
Processo: 0740031-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740031-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ALBERTO ALVES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda em face da r. decisão (ID 139864936, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Alberto Alves Júnior, deferiu o desbloqueio de valores constritos nas contas bancárias do Agravado. Determinei que a parte Agravante se manifestasse sobre o interesse recursal, uma vez que o desbloqueio dos valores ocorreu no mesmo dia da prolação da r. decisão agravada, 17/10/2021 (IDs 139864936 e 139864944, ambos na origem). Em resposta, a parte Recorrente defende que “permanece o interesse recursal, inclusive para posteriores tomada de medidas necessárias quanto ao desbloqueio prematuro” (ID 41892780). É o relatório. Decido. A despeito dos argumentos da parte Agravante, a falta de interesse recursal é evidente. Registre-se que futuros bloqueios, se ocorrerem, serão objeto de novas decisões por parte do d. Juízo a quo, autônomas em relação à ora agravada. Acrescente-se que um suposto provimento deste agravo não vincularia as futuras manifestações do d. Juízo a quo, bem como também não garantiria a penhora das quantias já liberadas em favor do devedor, razão pela qual se evidencia a inutilidade do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, pois ausente o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator